Tribunal: TJSP
Processo: 1005197-31.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INDEVIDA MOVIMENTAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA POR TERCEIRA PESSOA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUTOR QUE FOI VÍTIMA DO CHAMADO "GOLPE DO MOTOBOY" –

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INDEVIDA MOVIMENTAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA POR TERCEIRA PESSOA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUTOR QUE FOI VÍTIMA DO CHAMADO "GOLPE DO MOTOBOY" – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS QUE DETINHAM DADOS PESSOAIS SIGILOSOS – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DIANTE DA FALHA DE SEU SISTEMA DE SEGURANÇA - SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A INSEGURANÇA E O DESCONFORTO DO CONSUMIDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, POIS NÃO ATENDERAM AS EXPECTATIVAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – PROMOÇÃO DE INÚMERAS COMPRAS A CRÉDITO E A DÉBITO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, ESTAS TOTALMENTE DESTOANTES DO PERFIL DE GASTOS DO RECORRIDO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS APRESENTADAS PELO BANCO, DE QUE OS FATOS DEVAM SER IMPUTADOS, COM EXCLUSIVIDADE, AO AUTOR – QUEBRA DE CONFIANÇA NO RELACIONAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DEFINIDA EM R$ 10.000,00 QUE NÃO SE MOSTROU IRRISÓRIA OU EXCESSIVA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO MONOCRÁTICO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005197-31.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado CRISTÓVÃO RUFINO LAMEIRAS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005197-31.2019.8.26.0008
2
VOTO No: 42123
APEL.No: 1005197-31.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO ITAUCARD S/A
APDO. : CRISTOVÃO RUFINO LAMEIRAS
JUIZ : MARIANA DALLA BERNARDINA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS,
C.C.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

INDEVIDA MOVIMENTAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA
POR TERCEIRA PESSOA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR AUTOR QUE FOI VÍTIMA
DO CHAMADO “GOLPE DO MOTOBOY”
FRAUDE
PERPETRADA
POR
TERCEIROS
QUE
DETINHAM
DADOS PESSOAIS SIGILOSOS RESPONSABILIDADE
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DIANTE DA FALHA DE
SEU SISTEMA DE SEGURANÇA - SITUAÇÃO QUE
EVIDENCIA A INSEGURANÇA E O DESCONFORTO DO
CONSUMIDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, POIS
NÃO ATENDERAM AS EXPECTATIVAS NECESSÁRIAS
AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL
PROMOÇÃO DE INÚMERAS COMPRAS A CRÉDITO E A
DÉBITO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, ESTAS
TOTALMENTE DESTOANTES DO PERFIL DE GASTOS
DO
RECORRIDO
-
INEXISTÊNCIA
DE
PROVAS
APRESENTADAS PELO BANCO, DE QUE OS FATOS
DEVAM SER IMPUTADOS, COM EXCLUSIVIDADE, AO
AUTOR

QUEBRA
DE
CONFIANÇA
NO
RELACIONAMENTO
FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS
-
PRECEDENTES NESSE SENTIDO - INDENIZAÇÃO POR
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
DEFINIDA
EM
R$
10.000,00 QUE NÃO SE MOSTROU IRRISÓRIA OU
EXCESSIVA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA
R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO
PENSAMENTO
MONOCRÁTICO

SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005197-31.2019.8.26.0008
3
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 246/251, pela qual foi julgada
procedente Ação de Indenização por Danos Extrapatrimoniais, C.C.
Declaratória De Inexigibilidade De Débito, esta proposta por CRISTOVÃO
RUFINO LAMEIRAS contra BANCO ITAUCARD S/A, momento em que o
Juízo acolheu a pretensão inicialmente deduzida, assim condenando o banco
vencido ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, esta fixada como forma de
reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados pelo autor, para no mais
declarar inexigíveis os valores em discussão no feito, devendo ainda o banco
réu suportar os valores relativos a custas e despesas processuais decorrentes
da sucumbência, bem como os Honorários Advocatícios devidos, estes por
sua vez fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre a instituição financeira ré, conforme dão conta suas razões
juntadas a fls. 254/276, clamando pela reforma do entendimento adotado em
1o Grau, pois conforme alega, o Juízo não apreciou com a devida correção a
questão como colocada em debate no feito, haja vista que os fatos em
discussão se deram por culpa exclusiva da vítima e de terceiros. No mais,
alega que inexiste no conjunto encartado aos autos, efetiva comprovação da
presença dos danos morais que se diz suportados, inexistindo assim suporte jurídico
suficientemente capaz de dar respaldo a pretensão indenizatória inicialmente formulada, que
em sendo acolhida, implicará em enriquecimento sem causa por parte do autor,
notadamente diante do fato de que, no caso, a casa bancária agiu de acordo
com a boa fé, e sempre no exercício regular de direito, o que afasta de plano
qualquer responsabilidade que lhe possa ser atribuída em razão dos fatos
ocorridos, razão pela qual pediu pelo acolhimento de seus reclamos, com a consequente
reforma do entendimento adotado em 1a Instância, pleiteando, ainda que de forma alternativa,
pela redução da verba indenizatória, porque, a seu ver, definida de forma excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005197-31.2019.8.26.0008
4
Recebido o recurso, foram a seguir apresentadas as
devidas contrarrazões (fls. 320/322), subindo então o feito a esta E. Corte, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado não deve ser merecedor de
acolhimento por parte da Turma Julgadora, isto porque os limites definidos
quando da prolação da R. Sentença hostilizada, se mostraram plenamente
adequados a realidade como vem estampada nos autos.
Mais especificamente, no que toca ao recurso como
intentado, agora melhor examinando o conjunto encartado ao todo
processado, com real facilidade se verifica que a R. Sentença combatida
analisou corretamente todas as questões suscitadas, o que se deu com efetiva
aplicação do disposto na legislação vigente.
Diante de tais elementos, e conforme se verifica por meio
do todo processado, de rigor ter como certo que o conjunto encartado ao feito
permite concluir que o autor, ora recorrido, foi vítima do comumente
denominado “golpe do motoboy”, este aplicado por terceiros fraudadores
através de ligação telefônica, estes que sempre se apresentam munidos de
dados sigilosos do cliente vítima, o que implicou na obtenção de seu cartão
através de engenhoso ardil, este que deu suporte a movimentação indevida de
sua conta bancária.
Nessa toada, forçoso reconhecer que a instituição
demandada não se desincumbiu dos ônus de comprovar a regularidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005197-31.2019.8.26.0008
5
movimentações questionadas pelo ocupante do polo ativo, sendo que, nesse
tocante, se mostra plenamente adequada a aplicação da inversão dos ônus da
prova, diante da relação de consumo desenvolvida entre as partes litigantes,
mormente no presente caso em que mesmo tendo sido vítima de atos
praticados por terceiros, os fatos retratados nos autos demonstram que tais
práticas foram de tal forma engendradas que deram ao demandante certeza
de que estava efetivamente dialogando com preposto da casa de valores
recorrente, sendo fato ademais, que as movimentações apresentadas não
condizem com o perfil mantido pelo demandante, daí porque deve ser mantido
inalterado o posicionamento adotado pelo Juízo, este que corretamente
desaguou na declaração de inexigibilidade dos valores objeto de discussão no
feito.
Não bastasse o exposto, e ainda que o autor tenha sido
vítima de atos praticados por terceiros, não se pode negar a efetiva
responsabilidade da instituição financeira pelos fatos narrados, na medida em
que falhas em seu sistema de segurança permitiram que criminosos tivessem
acesso a dados pessoais e verdadeiramente sigilosos do autor, ora recorrido,
o que possibilitou a ação ardilosa, que culminou com a retirada do cartão na
residência do ocupante do polo ativo, com consequentes movimentações
indevidas praticadas em seu nome.
Nesse sentido, necessário que se esclareça que o
posicionamento perfilhado pelo D. Prolator comporta portanto plena
manutenção por esta Turma Julgadora, na medida em que se registra como
irrelevante para o deslinde das questões debatidas, o fato de que o autor
tenha entregado seu cartão e senha aos criminosos, isto porque tal
circunstância decorreu da falha na segurança do sistema bancário, que
permitiu aos terceiros fraudadores praticar crime engendrado de tal maneira
ardilosa, que permitiu aos meliantes, agora munidos dos dados pertencentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005197-31.2019.8.26.0008
6
ao autor, o desenvolvimento de práticas indevidas, estas que impossibilitaram
a atuação do recorrido, de forma diversa daquela indicada em sua narrativa.
Ora, imperativo que se tenha em mente que tampouco se
possa atribuir ao ocupante do polo ativo qualquer responsabilidade pelos fatos
ocorridos, até mesmo porque não tem poder sobre os mecanismos de
segurança que são adotados pela instituição financeira na guarda dos dados
sigilosos de seus clientes. Acrescente-se ainda, que os documentos carreados
aos autos demonstram que o recorrido buscou a solução dos problemas pela
via administrativa, sendo certo que, nesse ponto, se verificou a inércia da casa
de valores apelante, motivo pelo qual permitido se mostra concluir que se
registrou no presente caso efetiva falha na prestação do serviço bancário
contratado.
Aplicável, portanto, no caso dos autos, o conteúdo do
Código de Defesa do Consumidor, sendo que por este, o cliente não possa se
ver compelido a comprovar fato negativo, bem como a superar eventual
hipossuficiência técnica, pois não reúne condições de, sequer demonstrar sua
participação no monitoramento do sistema operacional do réu, notadamente
porque guardado como segredo absoluto, e a sete chaves, daí porque seja
mesmo imperativa a declaração de inexigibilidade dos débitos questionados
nos autos, devendo assim ser excluídos os lançamentos relativos as compras
indevidamente realizadas por terceiros, com o uso de seu cartão de crédito.
Em sendo assim, e diante da falha da casa bancária, de
rigor a aplicação do contido no Código de Defesa do Consumidor, de sorte a
se concluir pela responsabilidade objetiva do ocupante do polo passivo, pois
reza o artigo 14, do mencionado Código Consumerista que: “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005197-31.2019.8.26.0008
7
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
No mesmo sentido se coloca o quanto vem disposto pela
súmula No 479, nos moldes em que editada pelo C. STJ: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.”
Destarte, surge de forma insuplantável o dever do réu de
indenizar o autor, isto em referência aos danos morais, de sorte a se declarar
também inexigíveis os valores relativos aos débitos contraídos por terceiro,
uma vez que o recorrido, ao ver movimentados valores em seu nome por ato
de terceiros, este(s) totalmente estranho(s) a relação contratual existente entre
as partes, teve, de forma clara e cristalina, irremediavelmente quebrada a
confiança que deve imperar nas relações bancárias, questão esta que foi
corretamente analisada pelo D. Sentenciante.
Nesse sentido:
“DECLARATÓRIA E RESPONSABILIDADE CIVIL

Cartão de crédito Alegada obtenção fraudulenta da tarjeta magnética de
titularidade da autora por meliante que se fez passar por preposto do
banco réu, utilização do cartão de crédito para a realização de compras
Golpe do motoboy - Existência e validade do consentimento da vítima
não demonstradas Falha na prestação do serviço Súmula no 479 do
Superior Tribunal de Justiça Responsabilidade objetiva da instituição
financeira Risco profissional Fato de terceiro relacionado diretamente
com a atividade desenvolvida pelo banco réu
Excludente de
responsabilidade civil não verificada
Inexigibilidade do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005197-31.2019.8.26.0008
8
reconhecida - Dano moral configurado
Damnum in re ipsa

Indenização devida
Arbitramento realizado segundo o critério da
prudência e razoabilidade
Procedência decretada nesta instância ad
quem
Recurso provido. (TJSP; Apelação 1099929-87.2017.8.26.0100;
Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2018; Data
de Registro: 03/12/2018)”
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. DANOS MORAIS. "Golpe do motoboy". Hipótese em que a autora foi
induzida a entregar seu cartão a terceiro, que realizou compras e saques.
Despesas manifestamente incompatíveis com o perfil da correntista.
Inexigibilidade reconhecida. Inteligência do art. 14, § 3o, do Código de
Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito
interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Danos morais
configurados. Indenização devida. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1005995
-24.2017.8.26.0602;
Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018)”
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Transação
bancária
fraudulenta. "Golpe do motoboy". Inobservância do perfil de consumo.
Falha na prestação do serviço. Responsabilidade da instituição
financeira. Débito inexigível. Ressarcimento das parcelas indevidas
quitadas. Dano moral configurado. Má-fé do banco não demonstrada.
Devolução em dobro incabível. Sentença reformada. Recurso parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
1033721-30.2017.8.26.0001;
Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005197-31.2019.8.26.0008
9
Julgamento: 20/08/2018; Data de Registro: 20/08/2018)”
Quanto aos valores de condenação aplicados ao caso,
forçoso concluir que estes se mostraram plenamente compatíveis com o grau
de descaso demonstrado pelo réu no tratamento dispensado a seus negócios
com o autor, motivo pelo qual não devem ser alvo de qualquer redução, ainda
que assim pleiteada pela casa de valores inconformada.
Diante de tais elementos, de rigor a manutenção dos
limites da R. Sentença indevidamente hostilizada, que a bem da verdade deu
adequado desfecho a questão como colocada a apreciação do Juízo, razão
pela qual deva ser mantida nos limites em que proferida, manutenção esta que
se dá com pleno suporte em seus próprios e adequados fundamentos, salvo
quanto aos Honorários Advocatícios devidos, que devem ser agora majorados
para 20% do valor da condenação, o que se dá em atenção aos termos do
quanto vem disposto pelo art. 85, §11, do CPC em vigor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator